Tribunal: TJPA
Processo: 0015647-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015647-87.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA CALANDRINI PINHEIRO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANA MARIA CALANDRINI PINHEIRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0015647-87.2013.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADA:
ANA MARIA CALANDRINI PINHEIRO

ADVOGADO: ROBERT SOUZA DA ENCARNACAO – OAB/PA nº 15.338

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: APARECIDA NEVES PONTE SOUZA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE FOI FEITA REFÉM POR MENORES INFRATORES EM UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA. MENORES INFRATORES QUE SE ENCONTRAM SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTE STJ. OMISSÃO ILEGAL EM GARANTIR ESTRUTURA APTA AOS CUSTODIADOS POR MEIO DE MONITOR SOCIOEDUCADOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOAVEL.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO POR ANA MARIA CALANDRINI DESPROVIDO. RECURSO PELO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.
O cerne da questão gira em torno da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de dano moral à Autora em razão de ter sido feita refém por menores infratores nas dependências do Centro Juvenil Masculino da Unidade de Atendimento Socioeducativo pertencente à FASEPA.

2. Mérito.
Em sede de responsabilidade civil, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, consagrou a teoria da responsabilidade estatal sob a modalidade do risco administrativo. Com efeito, para surgir a obrigação da Administração Pública de indenizar o dano causado à vítima, basta para tanto apenas a comprovação da lesão, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais;

3
.

No caso dos autos, os menores infratores estão custodiados sob a responsabilidade do ente ora Apelante, e, ainda, há de se ressaltar que a responsabilidade estatal não se limita a tal fato, isso porque é evidente o acentuado risco inerente às atividades exercidas na instituição de atendimento socioeducativo, de modo que o Estado também assume a reponsabilidade pela segurança dos profissionais que prestam serviço na unidade, impondo dizer que a presença do socioeducador em sala de aula reduziria ou impediria certas condutas dos custodiados, pelo que não há que se falar em culpa de terceiro;

4. Nesse passo, não há dúvida de que competia ao Estado do Pará disponibilizar a estrutura apta ao acolhimento de adolescentes infratores custodiados, por meio da garantia de socioeducador na unidade, conforme estabeleceu os procedimentos metodológicos para as atividades pedagógicas da escolarização na instituição;

5.
O STJ já sedimentou entendimento no sentido de que é dever do Estado assegurar integridade e dignidade daqueles que se encontram sob a sua custódia, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros, sendo, desta forma, uma responsabilidade de natureza objetiva;

6.
Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por ser razoável e proporcional a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabendo sua majoração ou redução;

7.

Tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ;

8. Reputo corretamente fixado os honorários sucumbenciais, arbitrados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

9.

Conheço das Apelações Cíveis, e nego provimento ao recurso interposto por Ana Maria Calandrini Pinheiro, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, apenas e tão somente no que se refere ao termo inicial da correção monetária. Sentença parcialmente alterada de ofício.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANA MARIA CALANDRINI PINHEIRO e ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4 ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
que julgou procedente os pedidos formulados pela Autora.

Historiando os fatos, a Autora narrou na exordial que é servidora pública estadual e exerce cargo de professora Classe II pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), sendo que, desde abril de 2010, ministra aulas para adolescentes com faixa etária entre 12 (doze) e 15 (quinze) anos que cumprem medidas socioeducativas restritivas de liberdade em regime de internação no Centro Juvenil Masculino -SJM.

Informou que em 28/11/2012 foi tomada como refém por três menores com uso de um estoque de madeira pontiagudo, e por meio de brusca violência arrastaram-na para fora de sala de aula, sofrendo diversos ferimentos, situação que lhe causou danos psicológicos.

Assim, requereu que fosse julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)

3-Dispositivo,

Com base nessas razoes, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o ESTADO DO PARÁ 20 pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem condenação em custas processuais, uma vez que há isenção legal em favor do Estado e a autora goza dos benefícios da gratuidade da justiça.

CONDENO o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo cm 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85. § 2°, do CPC.

Sem remessa necessária no e Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do

An. 496, § 3, II, do CPC.“

Inconformada,
Ana Maria Calandrini Pinheiro
interpôs recurso de Apelação Cível
(id nº 1474384 - Pág. 1/6)
, defendendo, em breve síntese que, a sentença deve ser reformada para majorar o
quantum
indenizatório acima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para majorar a indenização devida.

Na condição de Apelado, o ente Estadual apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº 1474386 - Pág. 2/4
).

Por sua vez, o
Estado do Pará
inconformado com os termos decisórios, igualmente interpôs recurso de Apelação Cível.
(id nº 1474387 - Pág. 1/11
)

Em razões recursais, afirma que resta evidente a caracterização da culpa de terceiro, no caso, ocorrendo a quebra do nexo causal e a improcedência dos pedidos formulados na demanda, de modo que não havendo participação de qualquer agente estatal, não há incidência da regra disposta no §6º da Constituição Federal.

Afirma que não há provas de que houve omissão ou negligência do Estado, bem como, defende que as indenizações por danos morais não se prestam a enriquecimento, servindo, tão somente, para compensar o dano sofrido.

Em relação aos consectários legais, destaca que os juros de mora devem ser calculados com base de 0,5% ao mês e a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e a correção monetária somente deve incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Por fim, assevera que os honorários devem ser fixados conforme o artigo 20, §4º, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso. (
id nº 1474389 - Pág. 2/6)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 1582092 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id
nº 1612384 - Pág. 1/3)

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Tendo em vista que tanto a Apelação de Ana Maria Calandrini Pinheiro, quanto a Apelação do Estado do Pará envolvem a mesma irresignação recursal acerca do
quantum
moral arbitrado, passo a analisá-las conjuntamente.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de dano moral à Autora em razão de ter sido feita refém por menores infratores nas dependências do Centro Juvenil Masculino da Unidade de Atendimento Socioeducativo pertencente à FASEPA.

Pois bem.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a Autora foi feita refém por alunos da Unidade de Atendimento Socioeducativa, tudo devidamente comprovado por testemunhas que narraram o acontecimento de violência que atingiu a parte. Da mesma forma, as lesões sofridas foram objeto, inclusive, de perícia realizada pelo Instituto Médico Legal que por meio do Laudo nº 72628/2012, que confirmou a ofensa à integridade corporal da Autora. E não apenas isso, também consta nos autos documentos que atestam o estresse pós-traumático (DIF F43.1) sofrido, o qual embasou a expedição de atestado médico para o afastamento da Autora de suas atividades habitais a fim de que realizasse tratamento psiquiátrico com uso de medicamentos e psicoterapia.

Conforme bem apontado pelo Juízo Singular, uma testemunha declarou que na ocasião do fato “
viu que foi empregado um estilete de madeira pontiagudo para a tomada de refém (...)
Não havia monitor (socioeducador) na sala no momento do ocorrido. A função do monitor é dar segurança aos professores
.”.

De acordo com o documento de
procedimentos metodológicos para as atividades pedagógicas da escolarização da Unidade CJM
, que deveriam ser cumpridos pela SEDUC e FASEPA, é garantida a presença de pelo menos 01 socioeducador para acompanhar as atividades de sala de aula ou outra atividade educativa coordenada pela equipe de escolarização.
(id nº 1474314 - Pág. 29/30)

O ente Apelante afirma que há evidente caracterização da culpa de terceiro, no caso, ocorrendo, assim, a quebra do nexo causal e a improcedência dos pedidos formulados na demanda, de modo que não havendo participação de qualquer agente estatal, não há incidência da regra disposta no §6º da Constituição Federal.

Não lhe assiste razão.

Como é cediço
a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º, consagrou a teoria da responsabilidade estatal sob a modalidade do risco administrativo. Com efeito, para surgir a obrigação da Administração Pública de indenizar o dano causado à vítima, basta para tanto apenas a comprovação da lesão, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais
. Vejamos o teor do dispositivo citado:

“Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Por outro lado, no caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, não o faz. Significa dizer, portanto, que, para a responsabilidade derivada de omissão, tem que existir o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.

Destarte, a Carta Magna Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreveram que os direitos da criança e do adolescente são regidos pelo princípio da prioridade absoluta, inexistindo, portanto, dúvidas acerca da responsabilidade por eventual omissão ilegal nesse setor e quanto à

imperatividade do exercício desta atribuição (trata-se de um poder-dever).

Convém registrar, nesse sentido, que as prerrogativas e competências públicas, ao mesmo tempo em que constituem poderes para os administradores e governantes, impõem-lhes o efetivo exercício destas, vedando-se, consequentemente, a inércia, seja total ou parcial, uma vez que os reflexos contraproducentes da inatividade estatal atingem a coletividade como um todo.

Por oportuno, menciono as disposições do art. art. 227 da Constituição Federal e os art. 4º, 86 e ss, do ECA,
in verbis:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 86.
A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente farse- á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: I - políticas sociais básicas; II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; IV- serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos
; V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente
.

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de: VIII - internação
.

Portanto, a Administração Pública, no exercício de suas atribuições, está estritamente vinculada às normas constitucionais e infra-constitucionais, dentre elas as que estabelecem como dever do Estado amparar crianças e adolescentes.

Nesse sentido, verifica-se que os menores infratores estão custodiados sob a responsabilidade do ente ora Apelante, e ainda, há de se ressaltar que a responsabilidade estatal não se limita a tal fato, isso porque é evidente o acentuado risco inerente às atividades exercidas na instituição de atendimento socioeducativo, de modo que o Estado também assume a reponsabilidade pela segurança dos profissionais que prestam serviço na unidade, impondo dizer que a presença do socioeducador em sala de aula reduziria ou impediria certas condutas dos menores infratores.

Nesse passo, não há dúvida de que competia ao Estado do Pará disponibilizar a estrutura apta ao acolhimento de adolescentes infratores custodiados, por meio da garantia de socioeducador na unidade, conforme estabeleceu os procedimentos metodológicos para as atividades pedagógicas da escolarização na instituição.

Não à toa,
o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que é dever do Estado assegurar integridade e dignidade daqueles que se encontram sob a sua custódia, caráter que afasta também a responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros, sendo, desta forma, uma responsabilidade de natureza objetiva.
Senão vejamos:

CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. PESSOA IMOBILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. MORTE APÓS VIOLENTA AGRESSÃO DE TERCEIROS. DEVER ESPECIAL DO ESTADO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE E A DIGNIDADE DAQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, cuida-se de Ação de Reparação proposta contra o Estado de Minas Gerais em face da morte violenta - no contexto de operação policial - de filho da autora, que pede indenização por danos materiais e morais. Segundo o Tribunal de origem, "policiais chegaram ao local e Luiz se rendeu passivamente ... sem esboçar qualquer reação". Logo após, foi ele "algemado por policiais militares" e, em seguida, agredido brutalmente com chutes na cabeça e no tórax desferidos por dois de seus vizinhos, o que lhe causou traumatismo cranioencefálico. 2. O Tribunal a quo rejeitou a pretensão sob o fundamento de que "para que se responsabilize o Estado por danos materiais e morais exige-se a demonstração do elemento subjetivo culposo". Indisputável que a morte da vítima não resultou de ação, mas sim de omissão dos policiais. Portanto, o presente Recurso Especial encerra duas questões jurídicas sobre a responsabilidade civil do Estado-Polícia: a) se aplicável padrão objetivo ou subjetivo no caso de conduta estatal omissiva contra pessoa sob domínio de agente de segurança pública; b) se ato ilícito de terceiro, nessas circunstâncias, rompe o nexo de causalidade entre o dever de segurança especial da Administração e eventuais danos à vida, integridade e dignidade da vítima. REGIME GERAL BIFURCADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO-POLÍCIA PERANTE CUSTODIADO, SUBJUGADO OU IMOBILIZADO 4. O estatuto comum de responsabilidade civil subjetiva na omissão estatal enfrenta duas exceções principais, que redundam em unificação do regime biarticulado e compelem à utilização indistinta da responsabilidade objetiva. Primeiro, quando a responsabilização objetiva decorrer de expressa ou implícita previsão legal, em microssistema singular (p. ex., Código de Defesa do Consumidor, legislação ambiental). Segundo, quando a conformação particular dos fatos (= atividade normalmente de risco) indicar, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a presença de cânone ou dever de ação estatal mais rigoroso do que o convencional, aí incluída a salvaguarda da dignidade e da integridade de pessoa custodiada, imobilizada ou constrangida por agentes de segurança pública.
5.
Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros.

Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa. 6. Assim, independentemente de a conduta constituir ação ou omissão, o Estado responde de maneira objetiva por danos à dignidade e à integridade de pessoa sob custódia ou submissão ao aparelho de segurança. Para tanto, irrelevante o grau (total ou parcial), a duração (curta ou longa) ou o local da constrição da liberdade (presídio; prédio público, particular ou espaço aberto; interior de viatura ou meio de transporte de qualquer natureza, terrestre, aquático ou aéreo). Desimportante também estar a vítima algemada ou simplesmente ter as mãos para trás, ou, noutra perspectiva, encontrar-se imobilizada ou paralisada em virtude apenas de força física ou de temor de autoridade com porte de arma de fogo. 7. Havendo limitação, mesmo incompleta ou fugaz, da liberdade de ir e vir e dos mecanismos de defesa pessoal, a imputação objetiva de responsabilidade civil do Estado (e, por igual, daqueles que exercem segurança privada) por conduta omissiva se mostra de rigor, dada a "atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Trata-se, pois, de enquadramento de pura responsabilidade civil objetiva, e não de presunção absoluta ou iure et de iure de culpa. 8. Prender, deter ou imobilizar alguém é expressão máxima de poder estatal. Prerrogativa que, por isso mesmo, nos regimes democráticos, vem acompanhada de garantias e cuidados inafastáveis de proteção absoluta do detido ou subjugado - mesmo os piores criminosos -, condição que se inicia no momento em que autoridade policial restringe a autonomia de ir e vir. Custódia, confinamento, sujeição ou constrangimento por agentes de segurança significam não só perda de liberdade, mas também de viabilidade de autodefesa e de escapar de ameaça ou agressão atual ou iminente. Daí a conduta policial se fazer acompanhar de dever estatal de vigilância e guarda da vida, saúde e dignidade do apreendido e, em havendo dano, de responder administrativa, penal e, de modo objetivo, civilmente por ações e omissões ilícitas. NEXO DE CAUSALIDADE E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 9. A objetivação da responsabilidade civil não afasta a necessidade de comprovação de nexo de causalidade, podendo o juiz, quanto a ele, inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. A apuração da causalidade na omissão ilícita de segurança pública se faz com uma única e simples pergunta: o evento danoso teria sucedido se a vítima não estivesse sob sujeição total ou parcial de agentes estatais? A agressão por terceiro pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação policial em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros e, talvez, até de linchamento popular, barbárie que infelizmente ainda se verifica no Brasil. Eis, então, sem rodeios, a base jurídica de regência do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva derivada de proceder ilícito, comissivo ou omissivo, do Estado-Polícia: se agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, inclusive de si própria e de ação criminosa de terceiro, sendo ineficaz alegar elemento surpresa. 10. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

No que concerne ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Para tanto, deve se observar o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por ser razoável e proporcional a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em relação aos consectários legais, o ente Apelante destaca que os juros de mora devem ser calculados com base de 0,5% ao mês e a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e a correção monetária somente deve incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação. Porém, lhe assiste razão apenas no que concerne ao termo inicial da correção monetária.

Verifico que o Juízo singular foi omisso no que tange ao tema, e tendo em vista que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus", pelo que passo ao exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

Corroborando com o argumento, esclareço que o art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, no que concerne aos
os honorários sucumbenciais, arbitrados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, os reputo corretamente fixados
, motivo pelo qual nego provimento ao recurso, neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço das Apelações Cíveis, e nego provimento ao recurso interposto por Ana Maria Calandrini Pinheiro, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, apenas e tão somente no que se refere ao termo inicial da correção mone
tária.

Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2021